Tribunal: TCU
Processo: 013.018/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 106, § 4o, inciso II, e 108, parágrafo único da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo de comunicar os fatos ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região/ES - Crefito-15, para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, bem como para as Procuradorias Jurídicas do Crefito-15 e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Coffito, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos e dando-se ciência ao denunciante, além de levantar o sigilo que recai sobre as peças que compõem este feito, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.018/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região/ES - Crefito-15. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.